Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021024-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITHIELE SOUZA SILVA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO O embargado depositou o valor que entende devido em razão da condenação imposta neste processo. Manifeste-se a embargante, no prazo de 5 dias, sobre o depósito e se persiste interesse no julgamento nos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator